Tribunal: TJDFT
Processo: 0738556-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738556-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ITAÚ UNIBANCO S.A. Agravado (s): PRO-CURSOS PARA CONCURSOS LTDA e LOBERTO MINOL SASAKI Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================ Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., ora autor, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de propriedade de veículo automotor (no 0737917-03.2024.8.07.0001) movida em desfavor do PRO-CURSOS PARA CONCURSOS LTDA e LOBERTO MINOL SASAKI, indeferiu a tutela de urgência pretendida consistente na exclusão das restrições do veículo Kia/Carens, placa: JIM-6129, bem como na expedição de novo documento em favor do agravante, sob o argumento de que “não haveria urgência na determinação do levantamento dos gravames do veículo e de sua transferência para o autor, já que o automóvel encontra-se neste estado a mais de cinco anos, podendo a parte aguardar pelo menos a oitiva da parte requerida” (ID 210182729 dos autos de origem). Em razões recursais (ID 63999006), alega, em síntese, que: (i) como o veículo Kia/Carens foi dado em garantia pelos devedores, ora agravados, em favor da instituição financeira por ocasião da alienação fiduciária inadimplida, e tendo sido afastada a penhora do bem na ação trabalhista em que os agravados figuravam como réus, imperiosa a regularização da documentação do veículo em favor do banco autor/agravante para que seja viabilizada a disposição do bem para satisfação do crédito; (ii) como a instituição financeira já exerce a posse do veículo desde 15/04/24, após entrega autorizada pela Justiça do Trabalho, imperiosa a declaração da propriedade em favor do agravante, bem como a expedição de ofício ao Detran/DF para que providencie a exclusão das restrições que recaem sobre o bem e efetue a baixa do gravame, com expedição de novo documento em nome do Agravante; (iii) além de arcar com despesas de estadia do bem, no valor de R$ 7.700,00, o banco busca evitar agravar a deterioração do veículo, a fim de minimizar prejuízos já suportados, entre eles, novas avarias, gastos com estadia, etc., de modo que a regularização da propriedade em favor do banco é condição para que se proceda a imediata alienação. Recolhido o preparo recursal (ID 64002471). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Em sede de cognição sumária, não vislumbro urgência para a declaração da propriedade, levantamento do gravame/restrições e imediata transferência do veículo ao autor/agravante, antes do exercício do contraditório, especificamente quanto à eventual discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento dos tributos e encargos que acompanham o bem, sobretudo porque, além de o veículo ter permanecido apreendido no depósito do Detran/DF por longo período, de 2018 até 2023, a própria instituição financeira demorou mais de um ano para comparecer aos autos da ação trabalhista e manifestar interesse sobre o bem (ID 210095490, págs. 225 e 366), contribuindo, em tese, para os prejuízos experimentados. E, pelo que se observa das fotos de ID 210095490, págs. 363/364, dos autos de origem, consta menção ao fato de o veículo se encontrar em estacionamento público do Hospital de Base de Brasília - HBDF, não se havendo falar em novos gastos com diárias de estacionamento, além dos já despendidos com a entrega do bem. Nesse contexto, apesar de os argumentos revelarem a probabilidade do direito, observa-se que a petição deixou de apontar fundamentos robustos que revelem a indispensabilidade da medida que não possa aguardar o prévio contraditório, a fim de que a questão seja analisada em juízo exauriente, de modo que os elementos trazidos, neste primeiro momento, não se mostram suficientes para trazer razoável convicção acerca de sua urgência. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC[3], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;